Tribunal: CARF
Processo: 16327.909894/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.909894/2011-13
ACÓRDÃO
9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/12/2000
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL. RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO OU APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS. ATIVIDADES TÍPICAS. 17 LEI No 4.595/1964.
INCLUSÃO.
Conforme entendimento firmado pelo STF (RE no 609.096/RS), as receitas
típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades
empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros,
compõem a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins para as instituições
financeiras de que trata o artigo 17 da Lei no4.595/1964.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3302-007.551, de 24 de setembro de 2019 (fls. 144/155),
integrada pelo Acórdão no 3302-012.312, de 23 de novembro de 2021 (fls.232/235), proferidos
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos termos
das ementas abaixo transcritas:
Acórdão n° 3302-007.551:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2000
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E COFINS
As receitas financeiras auferidas por instituição financeira, decorrentes da
concessão de crédito, como os juros, as comissões e outras receitas direta ou
indiretamente vinculadas à concessão do crédito, constituem serviços de natureza
financeira, integrando o faturamento (receita bruta) e, consequentemente, a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. PIS/COFINS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não
afeta a inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras no
conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. vencidos os conselheiros
Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad e Denise
Madalena Green que votavam por converter o julgamento em diligência.
Acórdão no 3302-012.312
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
3
Data do fato gerador: 15/12/2000
EMBARGOS INOMINADOS.
A matéria decidida resume-se, efetivamente a matéria de direito, sendo que o
trecho relativo à falta de prova é estranho à lide, consistindo em mero erro de
fato.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de inominados para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos
infringentes, nos termos do voto do relato
Recurso Especial da contribuinte
No seu Recurso Especial (fls.246/263), a contribuinte suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à inclusão, na base de cálculo da
Contribuição Social, do valor das “receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos
próprios e/ou de terceiros”. Para tanto, indica como paradigma os Acórdãos n° 3201-003.653 e
9303-005.051.
Em sede preliminar aduz que “comparando-se os julgados, enquanto o v. acórdão
recorrido aduz que as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos próprios e/ou
de terceiros devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS estabelecida pelo artigo 3o Lei no
9.718/98 por se enquadrarem como atividades típicas de uma instituição financeira, os v. acórdãos
paradigma consagram entendimento diametralmente oposto, qual seja, que não se incluem no
conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições financeiras as provenientes da
aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros, não devendo incidir o PIS e a COFINS sobre estas
receitas, restando, assim, absolutamente clara a divergência da interpretação da legislação
tributária”.
No mérito, defende que “embora de fato a atividade de aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros se inclua dentre aquelas exercidas por uma instituição
financeira, certo é que ela não necessariamente se enquadra no conceito de “atividades principais”
utilizado pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões que reconheceram a inconstitucionalidade do
artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/98, podendo revestir-se de natureza meramente
“acessória” por força do próprio artigo 17 da Lei no 4.595/64”.
Por fim, pugna pela “reforma do v. acórdão recorrido para que se reconheça o
direito à restituição pleiteada, ou quando menos no que diz respeito ao PIS pago sobre as receitas
financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos próprios e/ou de terceiros”.
Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, nos seguintes termos
(fls.348/357):
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
4
Cotejo dos arestos confrontados Cotejando os acórdãos no 3302-007.551 e 3201-
003.653, parece-me que, ao contrário de divergir, os arestos alinharam-se no
entendimento de que, em se tratando de receitas decorrentes das atividades
empresariais típicas das instituições financeiras, as receitas financeiras auferidas
pelos bancos compõem a base de cálculo das contribuições sociais.
Por outro lado, cotejando o Acórdão recorrido e o Acórdão no 9303-005.051,
parece-me que não há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa
estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência
arguida.
Com efeito, a decisão indicada como paradigma laborou diante da tutela deferida
ao contribuinte na ação judicial no 2006.61000034220, com trânsito em julgado
em 12/11/2008.
Como se vê, o paradigma no 93031-005.051 decidiu em um contexto fático-
probatório diverso do Acórdão no 3302-007.551, o que impede que se atribua a
diferença de resultados à alegada divergência interpretativa Divergência não
comprovada
Agravo do contribuinte
Irresignada, a contribuinte apresentou Agravo (fls.365/376), que foi parcialmente
acolhido pelo Presidente da CSRF, dando seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria
“Inclusão, na base de cálculo da Contribuição Social, do valor das receitas financeiras decorrentes
da aplicação de recursos próprios” (fls.381/385).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls.388/394), a qual requer a negativa do
provimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte. Em suma, requer seja improvido o
Recurso Especial de Divergência interposto pela contribuinte, nos seguintes termos:
11. Aplicando-se o conceito de instituições financeiras fixado pelo parecer -
pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal a
coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros - não há como sustentar a tese da impugnante de que
não podem integrar a base de cálculo as receitas financeiras decorrentes da
aplicação de seu próprio capital de giro e de terceiros, bem como da remuneração
dos depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central e de aplicações
próprias.
12. Estas receitas compõem a receita operacional das instituições financeiras, ou
seja, são decorrentes das atividades previstas no seu objeto social. Note-se que a
aplicação de recursos próprios ou de terceiros é uma das atividades principais das
instituições financeiras, e não acessória como nas demais empresas.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo, e
atende aos demais requisitos estabelecidos no art. 118 e seguintes, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF. É o que passa a demonstrar.
Cotejando a decisão recorrida e os Acórdãos n° 3201-003.653 e 9303-005.051, resta
evidente a similitude fática e a divergência interpretativa em relação ao art. 3o, da Lei n.
9.718/1998 e art. 17 da Lei no 4.595/1964, atinente à interpretação do conceito de faturamento
para fins de base de cálculo do PIS e da COFINS especificamente no que tange às instituições
financeiras e às suas receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios.
Quanto ao tema (único acolhido no Despacho em Agravo), o voto condutor do
Acórdão recorrido (3302-007.551) interpretou o art. 17 da Lei no 4.595, de 1964, e concluiu que “a
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios são atividades empresariais típicas
das instituições financeiras” e, portanto, compõem a base de cálculo da Cofins para as instituições
financeiras e assemelhadas. Peço vênia para transcrever novamente a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2000
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E COFINS
As receitas financeiras auferidas por instituição financeira, decorrentes da
concessão de crédito, como os juros, as comissões e outras receitas direta ou
indiretamente vinculadas à concessão do crédito, constituem serviços de
natureza financeira, integrando o faturamento (receita bruta) e,
consequentemente, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. PIS/COFINS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não
afeta a inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras no
conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS. (grifou-se)
Em sentido oposto, restou decidido no Acórdão no 3201-003.653, tomando por base a
razão de decidir do voto vencedor do Acórdão no 9303.005.051, concluiu que as receitas cuja
origem é a aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros, por constituírem “receitas financeira”
não compõem a base de cálculo da Cofins.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
6
A mera leitura da ementa do Acórdão no 3201-003.653, revela a existência de dissídio
jurisprudencial. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BANCOS Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de
cálculo da COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da
pessoa jurídica, quais sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas
previstas no seu objeto social.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias,
incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da
Cofins para as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE
585.2351/MG.
RECEITAS OPERACIONAIS. APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. EXCLUSÃO.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios.
Entendimento exarado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no
9303-005.051.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS PROMOVIDA PELO § 1°
do ART. 3° DA LEI N° 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA.
Não houve afronta à coisa julgada, visto que a discussão acerca da
inconstitucionalidade da ampliação das bases de cálculo do PIS e da COFINS pelo §
1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 é diversa da analisada na presente demanda
(análise da inclusão das receitas financeiras das instituições financeiras no
conceito de faturamento para fins de tributação do PIS e da COFINS).
IMPOSIÇÃO DOS JUROS E DA MULTA. INAPLICÁVEL O § ÚNICO DO ART. 100 DO
CTN.
Não há que se falar em afastamento dos juros e da multa impostos com
supedâneo em legislação plenamente aplicável ao caso concreto. O § único do art.
100 do CTN não se apresenta aplicável, visto que a IN 247/2002 não afastava a
tributação das receitas financeiras pelo PIS e pela COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2012, 2013
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BANCOS Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de
cálculo do PIS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
7
pessoa jurídica, quais sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas
previstas no seu objeto social. (grifou-se)
Sobre o tema, consta do voto as seguintes conclusões:
(...)
Por fim, quanto às receitas oriundas de aplicação de recursos próprios,
conquanto havia acompanhado a decisão no Acórdão no 3301-002.841,
posteriormente a Câmara Superior de Recursos Fiscais manifestou-se de no
sentido de excluir tais receitas da base de cálculo das contribuições.
Desta forma, adoto o posicionamento da Câmara Superior trazendo excerto do
voto vencedor no Acórdão no 9303-005.051 para fazer minhas razões de decidir:
"Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Redator Com a devida vênia,
discordo do il. Relator.
Com efeito, entendemos que a razão está com o relator do voto vencido, o
Conselheiro Rosaldo Trevisan.
O que temos aqui é uma ação judicial em que se reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo preconizado no §
1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, afastando, de conseguinte, a
incidência da Cofins sobre as “receitas financeiras”. Contudo, conforme
nele brilhantemente exposto, não há, nas decisões judiciais nela prolatadas,
qualquer pronunciamento a respeito do que venham a ser, afinal, as tais
“receitas financeiras” para uma instituição financeira – mesma natureza da
Recorrente.
Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a
inconstitucionalidade do alargamento, a Cofins passou a incidir apenas
sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços e da venda de
mercadorias – as chamadas "receitas operacionais" –, que inequivocamente
incluem, no caso das instituições financeiras, as receitas decorrentes da
intermediação financeira, ainda que assim contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a
aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme
destacou o relator do voto vencido, a própria fiscalização entendeu como
receita financeira, não como receita operacional, como também lá
ressaltado.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial, também para
excluir a glosa de crédito em relação às receitas provenientes da aplicação
de recursos próprios e/ou de terceiros." (Processo no
16327.720996/2012-72. Acórdão no 9303-005.051. Sessão de 15 de maio
de 2017. Decisão por maioria de votos. Relator voto vencedor, Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza)
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
8
Conclusão Por todo ante exposto, voto para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para excluir da autuação as receitas oriundas da aplicação de recursos
próprios.
Ainda, da leitura do segundo acórdão paradigma (Acórdão no 9303-005.051), não
deixa dúvida quanto à presença de similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o acórdão
indicado a autorizar a admissão do recurso especial interposto. Naquela oportunidade, o
Colegiado concluiu, conforme externado na própria ementa: “Não se incluem no conceito de
receitas operacionais auferidas pelas instituições financeiras as provenientes da aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros”.
Nesse sentido, oportuna a transcrição da ementa e do teor do voto vencedor e do
Acórdão no 9303-005.051:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
PROCESSUAL
CIVIL.
LIMITES
OBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA.
EFEITO
SUBSTITUTIVO.
Matéria que foi objeto de Recurso de 1o Grau, prevalece a decisão de segundo
grau em substituição da decisão recorrida.
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART.
3o DA LEI No 9.718/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS OPERACIONAIS.
As receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro (serviços
bancários e intermediação financeira) estão incluídas no conceito de
faturamento/receita bruta a que se refere a Lei Complementar no 70/91, não
tendo sido afetado pela alteração no conceito de faturamento promovida pela Lei
no 9.718/98.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.
(grifou-se)
Abaixo a íntegra do voto:
Voto Vencedor Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Redator Com a devida
vênia, discordo do il. Relator.
Com efeito, entendemos que a razão está com o relator do voto vencido, o
Conselheiro Rosaldo Trevisan.
O que temos aqui é uma ação judicial em que se reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo preconizado no § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, afastando, de conseguinte, a incidência da Cofins
sobre as “receitas financeiras”. Contudo, conforme nele brilhantemente exposto,
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
9
não há, nas decisões judiciais nela prolatadas, qualquer pronunciamento a
respeito do que venham a ser, afinal, as tais “receitas financeiras” para uma
instituição financeira – mesma natureza da Recorrente.
Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a
inconstitucionalidade do alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as
receitas decorrentes da prestação de serviços e da venda de mercadorias – as
chamadas "receitas operacionais" –, que inequivocamente incluem, no caso das
instituições financeiras, as receitas decorrentes da intermediação financeira,
ainda que assim contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do
voto vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como
receita operacional, como também lá ressaltado.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial, também para
excluir a glosa de crédito em relação às receitas provenientes da aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros. (grifou-se)
De outro plano, em relação ao segundo paradigma indicado, o Acórdão no 9303-
005.051, ao contrário do exposto no despacho agravado, de que esta teria decidido sobre um
contexto fático-probatório diverso, uma vez que “o paradigma laborou diante da tutela deferida
ao contribuinte na ação judicial no 2006.61000034220, com trânsito em julgado em 12/11/2008”.
Conforme se verifica da leitura do voto vencido “embora exista discussão no âmbito do processo
judicial, não há de se falar em concomitância nos termos da Súmula CARF no 01, pois as matérias
discutidas nos processos administrativo e judicial são distintas”.
Ainda, do voto vencedor consta que naquele processo havia em favor do
contribuinte decisão judicial reconhecendo “a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo preconizada no parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98”, afastando, por conseguinte, a
incidência da COFINS sobre as “receitas financeiras”, mas não havia nas decisões judiciais
“qualquer pronunciamento a respeito do que venham a ser, afinal, as tais “receitas financeiras”
para uma instituição financeira”.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela contribuinte, e passo de
plano ao mérito.
II – Do mérito – Inclusão, na base de cálculo da Contribuição Social, do valor das
receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios:
No mérito, a matéria a ser enfrentada perante este Colegiado diz respeito à
definição de faturamento das instituições financeiras, mais precisamente sobre a possibilidade ou
não da exclusão na base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, de receitas decorrentes da
aplicação de seus recursos próprios.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
10
Em resumo, nos termos do seu apelo especial, entende a recorrente que “embora
de fato a atividade de aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros se inclua dentre
aquelas exercidas por uma instituição financeira, certo é que ela não necessariamente se enquadra
no conceito de “atividades principais” utilizado pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões que
reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/98, podendo
revestir-se de natureza meramente “acessória” por força do próprio artigo 17 da Lei no 4.595/64.
Ainda, aduz que “fato é que quando estas operações são realizadas no seu único e
exclusivo interesse evidentemente não há intermediação financeira, posto que não há como se
falar em intermediação sem uma terceira parte envolvida, nem tampouco prestação de serviços,
uma vez que ninguém presta serviço para si próprio.
Em contrapartida, defende a recorrida que pessoas jurídicas pública ou privada, que
tenham como atividade principal a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, devem incluir na base de cálculo das contribuições, as receitas
decorrentes da aplicação de seu próprio capital de giro e de terceiros, bem como da remuneração
dos depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central e de aplicações próprias, visto que
são decorrentes das atividades previstas no seu objeto social.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os
ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à captação,
movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que proporcionem alguma forma de
ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades.
De plano, ressalta-se que o conceito de receita bruta ou faturamento, para fins de
tributação, é a soma das receitas oriundas do exercício das atividades típicas a que se destina a
pessoa jurídica, e não somente aquela receita decorrente da venda de mercadorias e da prestação
de serviços, ou ainda de atividades eminentemente empresariais, conforme assentou o Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 371.258 AgR/SP (Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ
27-10-2006 PP-00059, EMENT VOL-02253-04 PP-00722).
Ainda, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial típica
restou assente no RE n° 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1° do art. 3° da
Lei n° 9.718/98, e ao contrário do defendido pela recorrente, a declaração de
inconstitucionalidade do citado dispositivo não afastou a tributação sobre as receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais típicas da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Essa questão já foi solucionada pelo STF no julgamento do RE no 609.096/RS, tema
372, com repercussão geral:
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
Direito
tributário.
PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta
operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
11
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais
decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento,
podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram
a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98,
mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas”. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Na citada decisão, o STF analisou as receitas de uma instituição financeira, deixando
claro que, para qualquer empresa, integram a base de cálculo das contribuições não somente as
receitas de venda de mercadorias e serviços, mas todas aquelas decorrentes das atividades
empresariais típicas.
No caso em tela, resta inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição
financeira que realiza operações ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas, e em
relação às atividades desenvolvidas por estas instituições, a Lei no 4.595/1964, - que dispõe sobre
a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário Nacional
e dá outras providências -, no capítulo dedicado às instituições financeiras, as define como
“pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a
coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros”, in verbis:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.
A fim de dirimir qualquer dúvida sobre as receitas operacionais das instituições
financeiras, trago a colação um trecho do voto-vista do Ministro Dias Toffoli, na ocasião do
julgamento do RE no 609.096/RS. Vejamos:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
12
Relembro, aqui, o julgamento do RE no 578.846/SP.
Na ocasião, realcei que as receitas de intermediação financeira consistiriam, para
a realidade de tais instituições, em verdadeiras receitas brutas operacionais. No
voto que lá proferi, além de citar julgados de tribunais regionais federais e
orientações doutrinárias, mencionei o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF), o qual era claríssimo quanto a esse ponto.
É certo, assim, que tais receitas (e não apenas aquelas decorrentes de tarifas
bancárias e outras análogas a essa) se enquadram no conceito de faturamento
para esses contribuintes. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto que lá
proferi.:
“Sobre as receitas operacionais das instituições financeiras e congêneres, merece
registro o manual do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional – COSIF 5 (Circular no 1.273/87 do Bacen; art. 4o, XII, da Lei no 4.595/64;
art. 61 da Lei no 11.941/09), o qual, ao versar sobre o modelo de demonstração
de resultado, aponta que são operacionais as receitas da intermediação
financeira, a qual abrange, por exemplo, as decorrentes de (i) operações de
crédito; (ii) operações de arrendamento mercantil; (iii) operações de venda ou de
transferência de ativos financeiros: (iv) operações de câmbio; e (v) operações com
títulos e valores mobiliários. Aliás, note-se que, após tratar de tais rubricas, o
modelo refere que são integrantes das ‘outras receitas operacionais’ as receitas
de prestação de serviços e as remunerações provenientes de tarifas
bancárias”(grifo nosso).
Corroborando o entendimento, anote-se o que disseram Marques, T. de O.,
Schultz, C. A., Pinto, H. de M., & Petri, S. M. no artigo Receitas e despesas: uma
análise do setor bancário nos anos 2000:
“as receitas das instituições financeiras bancárias são compostas
principalmente pelas receitas decorrentes de operações de crédito, de
títulos e valores mobiliários, e pelas receitas oriundas de prestação de
serviço.”
(...)
Feita essa digressão, mesmo que se considerasse a atividade empresarial típica
das instituições financeiras estritamente de prestação de serviços, o faturamento
dessas sociedades poderia englobar outros serviços além daqueles previstos na
lista anexa à LC no 116/03. Com efeito, de acordo com a definição legal de
instituição financeira, conferida pelo art. 17 da Lei no 4.595/64:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham
como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
13
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor,
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam
qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou
eventual.”
Inexiste dúvida de que coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, afora a custódia referida nesse dispositivo,
demandam um fazer humano ou, ao menos, ensejam uma utilidade.(grifou-se)
Conforme transcrição acima, restou consignado o entendimento de que as receitas
típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades empresariais das instituições
financeiras, inclui as receitas decorrentes de intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros (art. 17 da Lei no4.595/1964), e portanto compõem a base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9303-015.654, de 14 de agosto de 2024,
Processo no 16327.720228/2014-81
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-015.654 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 14 de agosto de 2024
Recorrente BANCO BMG S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 30/06/1999 a 28/02/2006
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADES TÍPICAS. INCLUSÃO.
Conforme entendimento firmado pelo STF (RE no 609.096/RS), as receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, ressalvadas as exclusões e deduções previstas na Lei no 9.718/1998.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.
Do exposto, não assiste razão a recorrente quanto a exclusão das receitas
decorrentes da aplicação dos recursos próprios da recorrente, por se tratarem de receitas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras, mantendo-se
a decisão recorrida.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909894/2011-13
14
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte, para no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 410
DF CARF MF
Original